Tribunal: CARF
Processo: 18088.720181/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18088.720181/2016-11
ACÓRDÃO
1201-007.519 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOÃO JOSÉ ANDRADE DE ALMEIDA – EPP E OUTROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015
NULIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO AO RELATÓRIO DE
DILIGÊNCIA.
É nulo por cerceamento do direito de defesa o Acórdão que não se
manifesta sobre a Manifestação do Contribuinte ao Relatório de Diligência
tempestivamente apresentado nos termos do art. 35 do Decreto no 7.574,
de 2011.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e debatidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah – Relator

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simoes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Raimundo Pires de Santana
Filho, Renato Rodrigues Gomes, Marcelo Antonio Biancardi, Isabelle Resende Alves Rocha, Lucas
Issa Halah, Nilton Costa Simoes (Presidente).
Fl. 2279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.519 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720181/2016-11
2

RELATÓRIO

O Lançamento
O presente processo administrativo originou-se de ação fiscal destinada à apuração
de omissão de receitas pelo contribuinte JOÃO JOSÉ ANDRADE DE ALMEIDA - EPP, referente ao
ano-calendário de 2015, com reflexos no IRPJ, CSLL, PIS e Cofins. A fiscalização identificou, por
meio de auditoria de estoques (levantamento quantitativo de mercadorias), divergências entre o
saldo físico e o saldo escritural, o que fundamentou o lançamento por presunção legal nos termos
do art. 41 da Lei no 9.430/1996.
As infrações apontadas pela autoridade fiscal no Relatório Fiscal são as seguintes:

Omissão de Receitas por Diferença de Estoque (Vendas Omitidas): Apurada quando o
saldo contábil das mercadorias era superior ao saldo físico encontrado em diligência no dia
21/09/2015. Segundo o Relatório Fiscal, "as diferenças entre os quantitativos de estoque
escritural e físico presumem-se OMISSÃO DE RECEITAS".

Omissão de Receitas por Omissão de Compras: Caracterizada quando o saldo físico de
mercadorias superava o saldo escritural, presumindo-se a aquisição de mercadorias com
recursos à margem da contabilidade (art. 41, § 1o, da Lei no 9.430/1996).

Multa de Ofício Qualificada (150%): A autoridade fiscal propôs a qualificação da multa
com fundamento nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, sob a alegação de dolo, fraude
ou simulação. O Fisco argumentou a existência de uma engenharia financeira e operacional
para ocultar receitas e reduzir tributos mediante a utilização de funcionários e estruturas
de outras empresas do grupo econômico, além da simulação de contratos de mútuo.

Responsabilização Solidária: Foram incluídos como responsáveis solidários o Sr. João José
Andrade de Almeida (titular) com base no art. 135, III do CTN, e as empresas Figueira de
Almeida Controle Patrimonial Ltda e Engefort Sistema Avançado de Segurança Ltda, com
base no interesse comum e na confusão patrimonial (art. 124, do CTN).
A Impugnação
Inconformado, o contribuinte apresentou impugnação única, sustentando, em
síntese:

Vícios no Procedimento de Contagem: Alega que o Auditor-Fiscal não realizou a contagem
física de todas as mercadorias, ignorando estoques localizados em outros depósitos de
filiais da Engefort e materiais em poder de terceiros (comodato) ou em laboratórios de
Fl. 2280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.519 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720181/2016-11
3
reparo, além de ter cometido diversos equívocos no procedimento de auditoria de
estoques.

Inaplicabilidade do Art. 41 da Lei no 9.430/1996: Argumenta que o dispositivo se destina
prioritariamente a empresas industriais e que, sendo o contribuinte uma empresa
comercial, a fiscalização deveria ter priorizado outros métodos de apuração, dada a
regularidade da escrituração contábil apresentada.

Inocorrência de Omissão de Receitas: Defende que as movimentações de mercadorias
entre as empresas do grupo configuravam meras transferências, sem incidência tributária,
e que as divergências de estoque decorreriam de remessas para outros estabelecimentos
(outras empresas do grupo, identificadas como responsáveis solidárias na autuação), por
falta de identificação dos autores e por pequenos erros de contagem física.

Erros no Cálculo do Preço Médio: Aponta que diversas notas fiscais de venda e compra
não foram computadas pela fiscalização na determinação dos preços médios, o que viciaria
a base de cálculo do lançamento.

Descabimento da Multa Qualificada e da Solidariedade: Sustenta que os contratos de
mútuo são legítimos e que a fiscalização não provou dolo ou fraude. Quanto à
solidariedade, defende a autonomia gerencial das empresas do grupo e a falta de
competência da autoridade fiscal para atribuir responsabilidade na fase de lançamento.
O Relatório de Diligência
Diante das incongruências apontadas pelo impugnante quanto às notas fiscais não
computadas, o julgador de primeira instância converteu o julgamento em diligência.
O Auditor-Fiscal elaborou o Relatório de Diligência, no qual analisou as notas fiscais
apresentadas pelo contribuinte e realizou diversos ajustes nos cálculos originais. A fiscalização
reconheceu que algumas notas fiscais de venda não haviam sido computadas inicialmente, mas
ressalvou que diversas outras eram notas de simples remessa, as quais, embora devessem ser
consideradas na movimentação de estoque (Anexo I), não poderiam integrar o cálculo do preço
médio de venda (Anexo II).
Como resultado da diligência, foram elaborados novos anexos (Novo Anexo I, II e
III), resultando em alteração no valor da omissão de receita apurada. O contribuinte foi
cientificado do resultado da diligência, tendo solicitado dilação de prazo para manifestação, o que
foi indeferido por falta de previsão legal.
O Acórdão Recorrido
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE) deu
provimento parcial à Impugnação.
A ementa da decisão restou assim redigida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Fl. 2281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.519 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720181/2016-11
4
Ano-calendário: 2015
AUDITORIA DE ESTOQUE. OMISSÃO DE VENDAS E COMPRAS. POSSIBILIDADE DE
COEXISTÊNCIA.
Verificadas em procedimento de auditoria de estoque a ocorrência de omissões
de compra e de omissões de vendas, representativas, por presunção legal, de
omissão de receitas, não há impedimento normativo à coexistência das mesmas.
A ocorrência de omissão de vendas não pressupõe obrigatoriamente que as
receitas omitidas foram utilizadas para realizar as compras não contabilizadas. É
necessária prova cabal nesse sentido para que a omissão de compras seja
afastada.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
Devida a qualificação de multa quando demonstrado a intenção do contribuinte
de impedir ou retardar total ou parcialmente o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, sua natureza ou circunstâncias materiais.
RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
Devida a responsabilização solidária de empresas de um mesmo grupo econômico
quando restar caracterizado o interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal.
RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA. PRÁTICA DE ATO COM INFRAÇÃO DE LEI.
Devida a responsabilização solidária do administrador da pessoa jurídica que
praticou atos com infração de lei.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2015
LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplica-se ao lançamento de CSLL, no que couber, as considerações e conclusões
relativas ao lançamento de IRPJ, haja vista ser reflexo deste.
A DRJ fundamentou a decisão da seguinte forma:

Auditoria de Estoque: Manteve o lançamento por presunção legal, afastando as alegações
de erros na contagem física, uma vez que os prepostos do contribuinte acompanharam e
assinaram o Termo de Diligência sem ressalvas na ocasião. Rejeitou a tese de que o art. 41
não se aplicaria a empresas comerciais.

Ajustes de Valor: Acolheu os cálculos revisados após a diligência fiscal para reduzir o valor
tributável da infração de R$ 8.438.691,79 para R$ 8.224.038,59, após a exclusão de notas
fiscais canceladas e o recálculo de preços médios por item de mercadoria, dado que
somente seria possível considerar as revisões procedidas em diligência caso em favor do
contribuinte.
Fl. 2282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.519 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720181/2016-11
5

Multa Qualificada: Manteve a qualificação da multa (150%), entendendo caracterizada a
sonegação e a fraude decorrentes da confusão patrimonial e da "engenharia" operacional
para supressão de tributos entre as empresas do grupo.

Responsabilidade Solidária: Confirmou a sujeição passiva solidária dos corresponsáveis,
verificando a existência de grupo econômico com atuação complementar e confusão
patrimonial.
O Recurso Voluntário
O Contribuinte, em conjunto com os corresponsáveis, interpôs Recurso Voluntário
arguindo, preliminarmente, a nulidade do Acórdão da DRJ por cerceamento de defesa, visto que a
decisão teria sido proferida sem a apreciação da manifestação apresentada pelos recorrentes em
face do Relatório de Diligência.
Além de reiterar os argumentos de defesa expostos na Impugnação, o Recorrente
introduziu ou frisou as seguintes teses:

Nulidade por ter sido proferido à míngua da análise das Manifestações apresentadas
pelos recorrentes em face do Relatório de Diligência: sustenta-se ter havido afronta ao
devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que a resposta à
diligência foi protocolada tempestivamente em 06/06/2017, mas ignorada no julgamento,
sendo que o julgador de primeira instância teria afirmado erradamente que o contribuinte
não apresentou contestação aos novos cálculos.

Nulidade por inovação do Lançamento em Sede de Diligência: Sustenta que o Relatório de
Diligência não se limitou a conferir dados, mas promoveu uma verdadeira revisão do
lançamento tributário muitas vezes em desfavor do contribuinte ("reformatio in pejus"),
alterando critérios e valores da autuação original. Argumenta que tal procedimento viola o
art. 146 do CTN, pois a revisão do lançamento de ofício só seria permitida em hipóteses
estritas, não configuradas no caso, e que a modificação do ato administrativo após a
impugnação fere a estabilidade do processo.

Inviabilidade da Coexistência de Omissão de Compras e Vendas: Defende que o Fisco
incorreu em bis in idem ao tributar simultaneamente omissões de compras e de vendas
apuradas no mesmo período. Alega que, no levantamento quantitativo, as diferenças
positivas e negativas devem ser compensadas, sob pena de tributação duplicada sobre a
mesma realidade econômica presumida.

Ausência de Fundamentação para a Multa Qualificada: Reafirma a inexistência de provas
de dolo ou fraude, argumentando que as inconsistências de estoque são meramente
formais ou operacionais, não autorizando a elevação da multa de 75% para 150%.

Ilegalidade da Responsabilização Solidária: Insiste que a solidariedade foi aplicada de
forma genérica, sem a demonstração do "interesse comum" efetivo nos fatos geradores, e
Fl. 2283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.519 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720181/2016-11
6
que a inclusão do titular da EPP e de outras empresas do grupo no polo passivo padece de
vício de fundamentação jurídica.
O Recorrente conclui requerendo o provimento do recurso para anular o acórdão
recorrido ou, sucessivamente, cancelar integralmente os autos de infração e os termos de
responsabilidade tributária.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, merecendo conhecimento.

2
DIREITO

2.1 NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Os Recorrentes suscitam a nulidade do Acórdão no 11-7.905, proferido pela 4a
Turma da DRJ/REC, sob o fundamento de que o julgamento de primeira instância teria ocorrido à
míngua da análise da Manifestação apresentada em face do Relatório de Diligência. Argumenta o
sujeito passivo que a referida peça defensiva foi devidamente protocolada em 06 de junho de
2017 perante a DRF Araraquara/SP, dentro do prazo legal, mas que, por falha operacional, não foi
incluída nos autos antes do proferimento da decisão ora recorrida.
Sustenta o contribuinte que a omissão desse exame resultou em flagrante
cerceamento de defesa e afronta ao devido processo legal, especialmente porque o julgador
monocrático consignou, expressamente, que o contribuinte "não apresentou qualquer
contestação quanto aos novos cálculos efetuados", baseando o julgamento em uma premissa de
inércia que não condiz com a realidade fática dos autos. De acordo com a tese recursal, a
Fl. 2284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.519 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720181/2016-11
7
supressão dessa fase indispensável do contencioso administrativo impede que os argumentos
técnicos que contestam a revisão da base tributável sejam apreciados, maculando a validade do
julgado.
O Acórdão Recorrido, por sua vez, asseverou que o contribuinte e os responsáveis
solidários foram cientificados do relatório de diligência em 22/05/2017, consoante ARs de fls.
1980 a 1982. Alegam que, em 02/06/2017, o contribuinte teria comparecido aos autos para
solicitar dilação por igual período do prazo de 30 dias concedido para sua manifestação (fl. 1985).
Por meio da Comunicação ARF/SCO/No 34/2017, em 21/06/2017 o contribuinte foi informado de
que não havia previsão legal para a prorrogação do prazo (fls. 1986 e 1987).
Verificando os fatos, identificamos anexo ao Recurso Voluntário, às fls. 2.237 a
2.267, manifestação do Contribuinte e dos Responsáveis sobre o relatório de diligência emitido
em atenção ao Despacho 3.943 - 42 Turma da DRJ/REC, que determinou a realização da diligência
fiscal, com carimbo de protocolo físico na DRF de Araraquara datado de 06/06/2017, conforme
imagem a seguir:

É verdade que o Contribuinte protocolizou pedido de dilação de prazo, também
protocolizada em meio físico, às fls. 1985, mas isso não o impediu de, por precaução, desta vez
juntamente com os responsáveis, protocolizar a Manifestação ao relatório de diligência pelo
mesmo meio em 06/06/2017, manifestação que contudo não foi analisado pela nulidade julgadora
de origem e tampouco foi anexada aos autos pela autoridade preparadora.
Assim verifica-se descumprimento da determinação contida no Despacho de
Diligência em seu parágrafo 14.3 1 e à determinação do art. 35 do Decreto no 7.574, de 20112, o

1 “14.3. Elabore relatório conclusivo quanto às mercadorias questionadas na impugnação, com todos
esclarecimentos necessários e recálculo dos tributos a pagar se a apuração da diferença de estoque e dos
preços médios tiverem sofrido alguma alteração. O relatório de diligência, bem assim as novas planilhas
porventura elaboradas, deverão ser cientificados aos sujeitos passivos, abrindo-se prazo de trinta dias para
manifestação.”
Fl. 2285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.519 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720181/2016-11
8
que macula o Acórdão Recorrido de nulidade por cerceamento do direito de defesa dos
Recorrentes.
3
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para dar-lhe provimento ,
reconhecendo a nulidade do Acórdão Recorrido e determinando seu retorno para prolação de
novo Acórdão que considere a Manifestação de fls. 2.237 a 2.267

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah

2 “Art. 35. A realização de diligências e de perícias será determinada pela autoridade julgadora de primeira
instância, de ofício ou a pedido do impugnante, quando entendê-las necessárias para a apreciação da
matéria litigada ( Decreto no 70.235, de 1972, art. 18, com a redação dada pela Lei no 8.748, de 9 de
dezembro de 1993, art. 1o ).
Parágrafo único. O sujeito passivo deverá ser cientificado do resultado da realização de diligências e
perícias, sempre que novos fatos ou documentos sejam trazidos ao processo, hipótese na qual deverá ser
concedido prazo de trinta dias para manifestação ( Lei no 9.784, de 1999, art. 28 ).”
Fl. 2286
DF CARF MF
Original